Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723421-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICO GONCALVES DE BORBA AGRAVADO: JARDEL FURTADO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por VICO GONCALVES DE BORBA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que concedeu a liminar requerida para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide, porém indeferiu o pedido de substituição da caução (id. 46072950 - Pág. 3), uma vez que o imóvel objeto do contrato de locação não pode ser aceito como caução, eis que, nos termos do art. 64, § 2o, da Lei 8.245/91, ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu. Em petição (ID Num. 13978263), a parte agravante requer a desistência do presente recurso, pugnando, desde logo, pelo arquivamento do feito. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso requerida pela Agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Diante do informado, retire-se o processo de pauta da sessão do dia 19/02/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 13:16:52. ROBSON BARBOSA Desembargador